Tribunal: TJDFT
Processo: 0747687-83.2025.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REMESSA NECESSÁRIA. REABILITAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DECORRIDO O PRAZO LEGAL. BOM COMPORTAMENTO E FIXAÇÃO DE DOMICÍLIO. SENTENÇA CONFIRMADA. REMESSA DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária decorrente de decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que concedeu reabilitação criminal em favor de condenado pela prática do crime de tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006), à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, substituída por restritivas de direitos, além de 200 dias-multa, com trânsito em julgado em 11/2/2014.
2. A extinção da punibilidade foi declarada em 11/5/2018, com trânsito em julgado em 4/7/2018.
3. O requerente comprovou bom comportamento público e privado, ausência de novos delitos, manutenção de residência fixa e trabalho lícito como vigilante.
4. O Ministério Público manifestou-se favoravelmente à concessão da reabilitação, e os autos foram remetidos ao Tribunal em razão do duplo grau de jurisdição obrigatório (art. 746 do CPP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o sentenciado preencheu os requisitos legais para a concessão da reabilitação criminal; e (ii) confirmar ou não a sentença concessiva proferida pelo Juízo de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A reabilitação criminal, prevista nos arts. 93 a 95 do Código Penal, regulamentada pelos arts. 743 a 750 do Código de Processo Penal e pelo art. 202 da Lei no 7.210/1984 (LEP), tem como finalidade restaurar a dignidade e o sigilo dos registros do condenado que demonstre reintegração social após o cumprimento da pena.
7. O benefício exige o transcurso mínimo de 2 anos desde a extinção da pena, bem como a comprovação de bom comportamento público e privado, inexistência de nova infração penal e manutenção de residência no país (art. 94 do CP).
8. No caso, o lapso temporal legal foi integralmente cumprido, inexistem registros de reincidência, e o reabilitando comprovou meios lícitos de subsistência e conduta social adequada.
9. A reabilitação cumpre função de natureza ressocializadora, reafirmando o valor constitucional da dignidade da pessoa humana e a finalidade reeducadora da pena.
10. Ausente qualquer causa impeditiva, deve ser mantida a decisão que concedeu a reabilitação, garantindo-se o sigilo dos registros relativos ao processo e à condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Remessa necessária conhecida e desprovida. Sentença confirmada.
Tese de julgamento:
1. A reabilitação criminal é devida quando demonstrado o cumprimento integral da pena, o decurso do prazo de dois anos, a boa conduta pública e privada e a manutenção de domicílio no país.
2. O instituto tem caráter ressocializador e visa assegurar o sigilo dos registros da condenação, permitindo a reinserção social do reabilitando.